Tribunal: TJSP
Processo: 2089708-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. Insurgência contra decisão que determinou a comprovação da notificação da constituição em mora do réu. Ausência de interposição oportuna do recurso cabível. Pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper prazo para posterior interposição de recurso. Preclusão. Intempestividade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. Insurgência contra decisão que determinou a comprovação da notificação da constituição em mora do réu. Ausência de interposição oportuna do recurso cabível. Pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper prazo para posterior interposição de recurso. Preclusão. Intempestividade incontroversa. RECURSO NÃO CONHECIDO.